Tribunal: TJPA
Processo: 0801627-29.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801627-29.2025.8.14.0401

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO DE PERFILAMENTO RACIAL. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006) à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. Consta da denúncia que policiais militares, em patrulhamento, visualizaram o acusado entregando pequenos embrulhos a outro indivíduo e, ao tentarem abordá-lo, este empreendeu fuga. Após contido, foram encontradas 35 petecas de cocaína em seu bolso e, por indicação do próprio réu, mais 150 petecas foram localizadas em terreno baldio próximo, totalizando 185 porções da substância. A defesa alegou nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e por suposto perfilamento racial, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi ilícita por ausência de fundada suspeita ou por ter sido motivada por critérios discriminatórios de raça; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista para fixação da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando amparada em fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF e do STJ.

A abordagem policial mostrou-se justificada porque os agentes visualizaram o acusado entregando pequenos embrulhos a terceiro e este tentou fugir ao perceber a aproximação da guarnição, circunstâncias que configuram fundada suspeita da prática de crime.

Não há elementos nos autos que indiquem que a abordagem tenha ocorrido em razão da raça ou aparência do acusado, sendo inviável reconhecer nulidade da prova por perfilamento racial quando a diligência se baseia em circunstâncias objetivas observadas pelos policiais.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos que confirmaram que as 185 porções apreendidas continham cocaína.

A autoria delitiva decorre dos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, os quais possuem valor probatório quando inexistem elementos que indiquem má-fé ou tentativa de incriminação indevida.

O crime de tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia da substância entorpecente.

A dosimetria da pena comporta reparo porque a vetorial das consequências do crime foi negativada com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, devendo ser neutralizada.

A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, sendo possível também a incidência da agravante da reincidência na segunda fase quando utilizadas condenações distintas, sem configuração de bis in idem.

Ajustada a pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, em observância ao critério admitido pela jurisprudência do STJ, com posterior incidência da agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal realizada sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundada suspeita baseada em elementos concretos observados pelos agentes públicos, como a entrega de objetos suspeitos e a tentativa de fuga do abordado.

Não se configura nulidade por perfilamento racial quando inexistem indícios de que a abordagem policial tenha sido motivada pela raça ou aparência do suspeito.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem valor suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A negativação das circunstâncias judiciais deve observar fundamentação idônea, sendo vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal para majorar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244 e art. 386, VII; CP, arts. 33, §2º, “a”, 44, I, 59 e 77; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 238.260/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.03.2024; STF, HC nº 208.240/SP, Rel.
Min. Edson Fachin; STF, RE nº 1475418/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AREsp nº 2.709.308/GO, Rel.
Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, 6ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.145.683/SP, 6ª Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 402.091/SC, 6ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 705.634/AC, 5ª Turma, j. 15.02.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUIZ CARLOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Narrou a denúncia (ID 27464428),

em apertada síntese,
que no dia 24/01/2025, por volta de 14 horas, policiais militares estavam em rondas no bairro da Cabanagem, nessa cidade, quando ao passarem
na Rua Quatro de Agosto, esquina com a Rua Principal do Panorama XXI, avistaram um indivíduo passar alguns pequenos embrulhos a outro indivíduo de idade avançada. Considerando que os pequenos embrulhos aparentavam ser substância entorpecente, a guarnição tentou abordá-lo, sendo que após tentativa de fuga, fora contido pela guarnição e identificado como Luiz Carlos da Silva.

Relatou a exordial acusatória que em sede de revista pessoal, foram encontradas em seu bolso 35 (trinta e cinco) petecas de cocaína e a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais). Ao ser indagado pela guarnição a respeito da natureza do entorpecente, o denunciado levou os militares a um terreno baldio localizado na mesma rua, onde fora encontrada uma sacola plástica contendo mais 150 (cento e cinquenta) petecas de cocaína, totalizando a apreensão de 185 (cento e oitenta e cinco) petecas de pasta base de cocaína, restando, ao final, denunciado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 27464490
),
preliminarmente,
o reconhecimento da ilegalidade das provas face a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, bem como por restar baseada em critérios discriminatórios de raça. No mérito, rogou a
absolvição por ausência de produção de prova apta à condenação, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP. De forma subsidiária, suplicou a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões de ID 27464495,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal em
parecer de ID 29237376
,
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a existência de questão preliminar, passo a analisá-la.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM POLICIAL

BASEADA EM CRITÉRIOS DISCRIMINATÓRIOS DE RAÇA.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito defensivo em estudo.

Extrai-se dos autos, especialmente dos depoimentos colhidos em juízo, os esclarecimentos da equipe policial sobre os fatos narrados em sede de exordial acusatória que resultaram na escorreita condenação do ora apelante.

In casu,
conforme consta nos autos e transcrito na sentença combatida, é possível inferir que a ação policial que culminou na prisão em flagrante delito do réu, se efetivou dentro dos padrões legais, havendo justificativa plausível para a abordagem consubstanciada na fundada suspeita de que o réu estaria cometendo o crime de tráfico de entorpecentes.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados à infração penal”
(STJ,
AREsp n. 2.709.308/GO,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

Em complemento, trago entendimento recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como
fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(STF,
HC n. 238.260/SP
,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.03.2024). Em consonância com o outrora exposto:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. [...]. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. [...].
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento (STF - RE: 1475418 RS, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 07-06-2024, grifos nossos).

Na espécie, a tese defensiva de
nulidade da busca pessoal
não merece acolhimento, pois a diligência decorreu de fundada suspeita quando os agentes públicos perceberam o réu passando alguns embrulhos para outro cidadão, momento em que intentou empreender fuga, sendo, entretanto, detido, elementos objetivos e concretos aptos a justificar a abordagem, restando as circunstâncias fáticas evidenciam o desígnio de disseminação da droga, tal como relatado pelos policiais em juízo, conforme consta na sentença transcrita no essencial:

A testemunha Jose Gustavo da Silva, policial militar, narrou que estava em ronda com sua guarnição, no Bairro da Cabanagem, quando perceberam o acusado passando alguns embrulhos para outro cidadão assim, decidiram realizar a abordagem, momento em que o denunciado intentou empreender fuga, todavia, foi detido. Narrou, ainda que, após a captura, foi feita a busca pessoal no réu tendo sido encontrado, em seu poder, certa quantidade de entorpecentes e o valor de R$19,00 (dezenove reais) e, ao questionarem o denunciado sobre a existência de mais entorpecentes, este os levou até um terreno baldio onde encontraram mais uma sacola com 150 (cento e cinquenta) petecas da mesma substância. A testemunha informou também que, tanto o entorpecente encontrado com o réu e o que foi encontrado no terreno baldio, ambos estavam fracionados para comercialização. Ato contínuo, informou que a guarnição abordou o outro indivíduo e encontraram com ele certa de 05 (cinco) petecas de entorpecentes, tendo ele afirmado ser usuário de drogas e que havia comprado as drogas do acusado.

A testemunha Marcos Raphael Tobias Leal, policial militar, narrou que estava em patrulhamento com sua guarnição no Bairro da Cabanagem, local de intenso tráfico de drogas, quando avistaram o acusado passando embrulhos para um Senhor motivo pelo qual, decidiram realizar a abordagem e, durante esta, o réu tentou se evadir do local, porém, foi contido pela guarnição. Asseverou também que, ao realizarem a revista pessoal tanto no réu quanto no outro cidadão, encontraram certa quantidade de drogas, bem como, a uns 10 metros do local, em um terreno abandonado, encontraram mais uma quantidade.

A testemunha Victo Augusto dos Santos, policial militar, narrou que estava em ronda com sua guarnição quando avistaram dois nacionais próximo um ao outro momento em que, o mais novo passou um invólucro de plástico para o mais velho sendo que, o réu, ao avistar a guarnição, tentou se evadir, todavia, foi contido pelos outros policiais. Informou ainda que fez a abordagem e a busca pessoal no nacional mais velho, encontrando em posse deste, invólucros de entorpecente estando as drogas divididas em papelote, prontas para comercialização (ID 27464482 - Pág. 3).

Sobre o tema, melhor sorte não assiste à defesa no que concerne à alegação de que a busca pessoal fora baseada em
critérios discriminatórios de raça.

No ponto, que toca especificamente ao perfilamento racial, é notório que muitas abordagens policiais ainda são pautadas meramente no estereótipo de raça e cor dos indivíduos, o que configura uma face nefasta do racismo estrutural que deve prontamente ser combatido pelo judiciário, pelas instituições e pela sociedade em geral.

Por outro lado, até mesmo pela importância da questão, a tese não pode ser sustentada levianamente, para apontar nulidade em toda e qualquer busca pessoal realizada em pessoa negra, o que ocasionaria, na prática, o comprometimento da atividade ostensiva dos agentes de segurança.

Assim, em outras palavras, as buscas pessoais devem ser ponderadamente apreciadas caso a caso, pois, se de um lado, tem a nuance da filtragem racial dos indivíduos, por outro, tem a necessária e legítima atividade ostensiva policial, que configura importante ferramenta de combate ao crime.

No caso dos autos, não há qualquer indicativo de que o motivo da abordagem tenha sido a cor da pele do réu.

Sob essa ótica, consta nos autos da prisão em flagrante, mais precisamente no termo de depoimento do condutor, as declarações do policial militar José Gustavo da Silva (ID 27464356 - Pág. 5), que avistou um indivíduo moreno de estatura média passar alguns pequenos embrulhos a outro indivíduo de idade avançada, sendo que tais embrulhos aparentavam ser substância entorpecente, a guarnição tentou abordar o indivíduo moreno que intentou empreender fuga que em que pese ter tentado se evadir, foi contido pela guarnição, relato que fora confirmado pelos outros agentes públicos (ID’s 27464356 - Pág. 7 e 27464356 - Pág. 8).

Acrescenta-se que, como visto, durante a busca pessoal, foram apreendidos 185 (cento e oitenta e cinco) trouxinhas da substância semelhante à pasta a base de cocaína e mais o valor de R$19,00 (dezenove reais), conforme auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 27464356 - Pág. 24).

Com tais considerações, entendo justificada a abordagem policial que, ao fim, culminou com a localização das drogas.

Dessa forma, observadas, no caso concreto, fundadas suspeitas para a abordagem policial, que não decorreram de um perfilamento racial, não há se falar em nulidade. Para corroborar:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRELIMINAR REJEITADA.
(...) . RECURSO DESPROVIDO. I. (...). II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve ilicitude probatória na busca pessoal e domiciliar realizada pelos agentes policiais;
e (ii) saber se há possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11 .343/2006. III. Razões de decidir.
A busca pessoal realizada no corréu Cleyson fundamentou-se em informações prévias sobre tráfico de drogas. A apreensão de cocaína, balança de precisão, petrechos para fracionamento e numerário incompatível com atividade lícita configurou fundada suspeita. O corréu indicou a recorrente como fornecedora das substâncias e apontou sua residência. A fundada suspeita exige elementos concretos, objetivos e contemporâneos que justifiquem a intervenção estatal. A atuação policial não se baseou em critérios discriminatórios de raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. O Supremo Tribunal Federal fixou no HC 208 .240/SP que a busca pessoal deve estar fundada em elementos indiciários objetivos.
(...). IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A busca pessoal fundamentada em informações prévias e na apreensão imediata de material entorpecente com corréu que indica o fornecedor configura fundada suspeita e afasta alegação de ilicitude probatória.
2. (...). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO (TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033930220208170480, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2025, grifos nossos).

APELAÇÕES CRIMINAIS.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA.
RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE PERFILAMENTO RACIAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. (...).
1. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, não podendo ser pautada em critérios de cunho discriminatório, a exemplo do perfilamento racial. Na hipótese, constatado que a abordagem policial se fundou em suspeita legítima, sem qualquer cunho racial, não há se falar em nulidade.

2.Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 3.O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
4. (...). (TJDFT, Acórdão 1723498, 0741267-67.2022.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/07/2023, grifos nossos).

Oportuno acrescentar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP (Rel. Min. Edson Fachin), fixou a tese de que
"a busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física",
restando tal orientação integralmente observada no caso sub examine.

Nessa linha de intelecção, inviável o acolhimento do pedido em análise, motivo qual rejeito a preliminar em estudo.

Ante a inexistência outras questões preliminares, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A
materialidade
se encontra
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID
27464356 - Pág. 24), pelo laudo provisório (ID 27464356 - Pág. 27) e
sobretudo através d
o laudo toxicológico definitivo nº 2025.01.000288-QUI (ID 27464429 - Pág. 1/2), que atestou:

2 - DO MATERIAL: Tratam-se de 185 (cento e oitenta e cinco) embalagens plásticas transparente, amarradas em suas extremidades com linha de costura de cor preta, na forma conhecida vulgarmente como "peteca", contendo substância pastosa de cor branca, pesando no total 216,0 g (duzentos e dezeseis gramas).

(...).

4 - DO RESULTADO: - Substância pastosa: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado alhures.

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID 27464356 - Pág. 21), e em juízo asseverou conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

Em seu interrogatório, o acusado LUIZ CARLOS DA SILVA nega a autoria do crime e disse que a droga foi plantada pelos policiais (ID 27464482 - Pág. 4).

Sobre o caso, a
defesa sustenta a fragilidade probatória, porém, a tese defensiva não se sustenta, porquanto importante ressair que o art.
33,
caput,
da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo que
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSÁRIA A PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.
1. "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021). 2. [...]. (
STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP,
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023, grifos nossos).

Importa, aqui, relembrar a credibilidade a ser emprestada aos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, principalmente quando não apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos, como é o caso (TJDFT, Acórdão 1715665, 07588120820228070016, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023). Para corroborar:

APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
(...).
RELEVÂNCIA PALAVRA POLICIAIS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. FATOS SECUNDÁRIOS.
DOSIMETRIA. DIAS-MULTA. DIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE COM SANÇÃO CORPORAL.

1. (...).

2. O depoimento dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para lastrear a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais declarações.

3. Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, as quais nem mesmo circundam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de esmaecer ou invalidar a referida prova.

4. (...). 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJDFT, Acórdão 1745265, 0704681-31.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023, grifos nossos).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA.

I. CASO EM EXAME. (...).

4. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 4.1. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo, ou mesmo a ausência de ratificação integral de todas as declarações prestadas na fase de inquérito, não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos aos acusados, não houve relevante divergência.

5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) é suficiente para configurar o crime.

6. (...).

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 2087805, 0729041-25.2025.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026, grifos nossos).

Como se vê, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Sob essa ótica, importante assinalar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,
autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que a conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
,
sendo de rigor a manutenção da condenação,
nos exatos termos da decisão combatida.

Por todo o exposto, não acolho o pleito absolutório.

2. DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos, devendo o pleito recursal ser acolhido em parte.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação da vetorial dos antecedentes e das consequências do crime, nos seguintes termos:

O réu possui antecedentes criminais (Id 143080965), possuindo duas sentenças condenatórias transitadas em julgado: autos de n° 0001902-21.2019.8.14.0401 e autos de nº 0814437-75.2021.8.14.0401, não havendo que se falar em bis in idem, haja vista tratar de fatos diversos.
A culpabilidade normal à espécie já punida pela tipicidade em abstrato. A conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, próprias do tipo. As circunstâncias do crime são as normais do tipo.
E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias do crime, considero como suficiente e necessária a fixação da pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
Aplico a agravante da reincidência específica (art. 61, I, do Código Penal), pois o réu possui outra condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, distinta da utilizada como maus antecedentes. No caso em apreço, a pena é majorada em 1/6, proporcionalmente, o que resulta no total de 7 (sete) anos e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.
No que tange às causas de aumento ou diminuição de pena, entendo por não aplicar, haja vista o réu possuir condenação, sendo reincidente, o que demonstra se dedicar a atividade criminosa, sendo seu meio de vida, principalmente por não demonstrar nos autos, outra ocupação lícita, o que entendo excluir um dos requisitos para a aplicação da benesse, qual seja, a não dedicação a atividade criminosa.
Não havendo causas de aumento, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
(ID 27464482 - Pág. 6/7, grifos nossos).

Incialmente, convém esclarecer que o magistrado singular incorreu em equívoco ao valorar de forma desfavorável a vetorial das consequências do crime, vez que baseada em elementos próprios do tipo penal, motivo pelo qual neutralizo o vetor em estudo.

In casu,
a despeito da natureza do entorpecente apreendido conforme laudo definitivo supra, a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Noutro giro, verifico que o juízo sentenciante utilizou entendimento jurisprudencial escorreito ao recrudescer a sanção inicial no presente caso, vez que o réu é multirreincidente
detendo contra si várias condenações com trânsito em julgado, com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 27464478 - Pág. 1/9).

Sobre o tema, pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem,
desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa. Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...).
DOSIMETRIA DA PENA.

MULTIRREINCIDÊNCIA (QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS). ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE). POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. (...).
3. É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço.
Precedentes 4. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de maus antecedentes presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 59 do CP].
“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço”
(AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Recurso conhecido e provido (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015289-97.2019 .8.11.0042, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024 grifos nossos).

Dessa feita, mantenho a utilização das condenações supra para negativação da vetorial dos antecedentes, justificando, assim, a elevação da reprimenda base, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça,
segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
porém, não no patamar fixado pelo juízo singular, uma vez que estabelecido sem a
observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022)
, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa, conforme amplamente explicitado alhures, mantenho o reconhecimento da reincidência utilizando a outra condenação com trânsito em julgado para agravar a reprimenda, conforme mencionado pelo juízo singular,
elevando a reprimenda em 1/6, fixando, assim, a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 por ser o réu reincidente, motivo pelo qual fixo de forma definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda face a reincidência, na forma do art. 33, §2º, alínea a do CP.

Inviável a substituição da pena corporal por reprimendas restritivas de direitos,

pois o réu foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, não fazendo
jus
à substituição, nos termos do que preceitua o art. 44, I do CP, bem como por ser o réu reincidente.

Inadmissível o

sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do CP.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
redimensionando a pena para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, mantendo as demais disposições da decisão combatida,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2026